Tribunal: TJDFT
Processo: 0745251-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745251-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MULTI COMERCIO DE PLACAS VEICULARES LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de medida cautelar inominada com pedido de liminar em relação aos efeitos da sentença na apelação interposta por MULTI COMÉRCIO DE PLACAS VEICULARES LTDA em face do DISTRITO FEDERAL ante sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, no interdito proibitório n. 0700858-27.2024.8.07.0018, julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Intimação Demolitório F-0168-577646-OEU lavrado em desfavor da Requerente ante devido à ocupação de 100% da área lote e à implantação de 8 moradias em imóvel de uso unifamiliar, nos seguintes termos (ID 213431328 na origem): Trata-se de ação de conhecimento proposta por MULTI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS VEICULARES LTDA, em desfavor do DISTRITO FEDEAL, objetivando a anulação do Auto de Intimação Demolitório F-0168-577646-OEU (id. 185652032), lavrado em desfavor da autora, devido à ocupação de 100% da área lote e à implantação de 8 moradias em imóvel de uso unifamiliar; além do descumprimento do auto de embargo. A autora sustenta que a área total construída é de 540m2, e não 700m2, de modo que há espaços livres no lote, ao contrário do que sustenta o réu. Ademais, destaca que o imóvel é particular (id. 185652041), as obras foram finalizadas e o imóvel está habitado. Diz que é possível regularizar a edificação, adaptando-a à LUOS, de modo que a autuação deve ser declarada nula. Arrola razões de direito. Liminarmente, requer a suspensão da medida de demolição. No mérito, busca a confirmação da liminar, com a consequente anulação do auto de intimação demolitória discutido. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Juntou documentos na sequência. O pedido liminar foi indeferido (id. 185700290). Na contestação (id. 191678374), o Distrito Federal informa que a construção localizada na Quadra 07, Conjunto A, Lote 1, Sobradinho, vem sendo fiscalizada desde 06/01/2021, tendo sido lavrados desde então os Auto de Notificação D 118056-OEU; o auto de Embargo D119269-OEU; o Auto de Infração e Embargo D/E 119272-OEU, o Auto de Infração E 0168-864795-OEU, o Auto de Infração E 0168-864927-OEU, o Auto de Infração F 068-577035 -OEU, o Auto de Embargo F 0312-578129-OEU e o Auto de Intimação Demolitória F 0168-577646-OEU. Diz que apesar da diligente atuação dos agentes públicos, a empresa autora prosseguiu com a construção em total desrespeito à ordem jurídica vigente, construiu sem o indispensável licenciamento urbanístico e ainda prosseguiu com as obras apesar dos embargos às obras impostos pela autoridade urbanística. Destaca que vários parâmetros urbanísticos previstos na LUOS foram desrespeitados, inclusive, o prédio conta com 8 unidades independentes, o que não é permitido naquele local, cuja uso é residencial exclusivo ou concomitante com atividade econômica realizada no âmbito doméstico. No entanto, o prédio conta com várias unidades e as obras foram concluídas, não sendo possível a regularização ou convalidação. Informa que os projetos apresentados pela empresa autora foram submetidos à SEDUH-DF para aprovação, somente depois das fiscalizações que ocorreram em dezembro de 2023 e houve indeferimento do pedido porque a classificação do lote (residencial) não foi respeitada. Defende a ação fiscal impugnada e a demolição da edificação, erigida em violação clara aos embargos administrativos e às normas urbanísticas vigentes. Assinala também que a autora apresentou um novo projeto arquitetônico, o qual se distancia da obra executada, inclusive, demoliu parte da obra para tentar se ajustar às normas urbanística. No entanto, a obra como um todo se distancia do plano urbanístico daquele conjunto habitacional, já que o uso coletivo é mantido. A pluralidade de unidades residenciais persiste apesar de só ser admitido o uso unifamiliar naquele local. Assevera, por fim, que a diferença de metragem do imóvel em nada prejudica o autor, porque a multa é a mesma para obras irregulares de 500 a 1000m2. Ademais, a impugnação é restrita ao auto de intimação demolitória e a diferença na metragem não possui qualquer relevância. Isto porque o autor não tem autorização para edificar no imóvel e a obra viola as regras para a região estabelecidas na LUOS. Logo, não há ilegalidade ou desvio de finalidade a serem corrigidos por meio de tutela jurisdicional. Sustenta que a medida de demolição é necessária, porque as obras erguidas não são licenciadas, como demanda o art. 22 do COE-DF, ademais, não são suscetíveis de regularização por contrariarem o plano diretor. A autora apresentou réplica, na qual rebate as alegações do réu (id. 195436449). Diz que as obras podem e estão sendo adaptadas, logo a intimação demolitória é nula. Intimadas as partes a especificarem provas, a autora requereu a produção de prova técnica simplificada (id. 196925191); o réu apresentou manifestação técnica da DEURB-PGDF, demonstrando que a obra, conforme foi executada, está em desacordo com as normas urbanísticas (id. 196984368/196985273/74); o Ministério Público requer a intimação da SEDUH para que se manifeste sob a viabilidade da regularização da edificação e sobre as medidas eventualmente adotadas pelo interessado (id. 199731454). O Distrito Federal juntou informações (id. 208068280), demonstrando que apesar das supostas obras, o uso multirresidencial persiste, logo não é possível regularizar a edificação. A SEDUH prestou informações, inclusive a lista de exigências para adaptar a edificação às normas vigentes (id. 208367427/26). O Ministério Público oficia pela procedência do pedido inicial e anulação do Auto de Intimação Demolitória discutido (id. 210764954), sem prejuízo de nova autuação pelo órgão fiscalizador, caso se constate a impossibilidade de regularização da construção. A autorA desistiu da prova técnica (id. 212706458). Eis o relatório. Decido. A autora busca com esta ação anular o Auto de Intimação Demolitória F-0168-577646-OEU, que atestou a irregularidade das obras que estavam sendo realizadas na Quadra 07, Conjunto A, Lote 1, Sobradinho (id. 185652032). Argumenta que, apesar da ausência de licenciamento, as obras são passíveis de regularização, tendo inclusive iniciado a adequação das obras. Não há suporte jurídico algum para a pretensão autoral de desconstituir as autuações em discussão. Isto porque a empresa autora deixou de apresentar o licenciamento respectivo, referendando a construção de um edifício de apartamentos, com 8 unidades autônomas e acessos independentes em desacordo com o plano urbanístico vigente. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve fiscalizar o cumprimento da legislação urbanística, edilícia, de uso e ocupação do solo, com vistas a assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, atendendo também ao interesse coletivo, sobretudo de segurança e bem-estar dos cidadãos, além de garantir o equilíbrio ambiental. Esse poder de fiscalização está previsto nos artigos 13 e 116 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal: a Lei 6.138/2018. Independentemente de se estar diante de área pública ou privada, a obtenção de licença prévia à construção é imperativa, mas a autora não a apresentou, demonstrando que a edificação para a qual ele busca a proteção não foi licenciada, ou seja, está em desacordo com a legislação urbanística, o que autoriza a autuação do órgão de fiscalização e a aplicação das sanções previstas em lei, inclusive a finalidade de demolição com a finalidade de restaurar a ordem urbanística violada. O art. 133 da Lei 6.138/2008 autoriza expressamente as medidas de demolição total ou parcial da obra como sanção aplicável na hipótese de edificações irregulares insuscetíveis de adequação. As construções não licenciadas em área pública podem ser demolidas independentemente de autorização judicial, requerendo-se tão somente a intimação prévia do infrator para que promova, no prazo de 30 dias, a demolição da edificação ilegal. Imóveis particulares também podem ser demolidos, sendo imprescindível apenas o descumprimento da intimação demolitória, como vem ocorrendo na hipótese. Já para as obras novas e em andamento em terras públicas, a lei autoriza a demolição imediata pelo órgão de fiscalização. Vê-se que, em nenhum caso, a lei exige a participação do Poder Público para a prática de atos administrativos, cuja competência é previamente fixada em favor dos órgãos públicos administrativos. Dado que não há vestígio de licença para construir referente a construção mencionada na demanda, com as características apresentadas, a implementação da sanção legal de demolição é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal sem incidir em contradição. A Constituição incumbe aos Municípios e por extensão ao Distrito Federal as atribuições de gestão da cidade e de regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como imperativa, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestação da cidade. In casu, a autora confessou edificar na área em questão ao arrepio da lei, sem observar as normas de edificabilidade e sem a devida autorização dos órgãos públicos responsáveis pela ordenação urbanística do solo, a quem incumbe conferir a destinação dos imóveis urbanos, expondo-se à fiscalização da autoridade urbanística, que no caso determinou a interdição das obras e demolição do edifício de apartamentos localizado na Quadra 7, Conjunto A, Lote 1, Sobradinho (id. 185652036). Afirmar que a edificação é regularizável é o mesmo que afirmar que está irregular, posto que não há necessidade de se “regularizar” o que é conforme a lei. O fato de as obras poderem ser adaptadas não é suficiente para a anulação da autuação, sobretudo quando não houve mudança efetiva no estado da edificação apesar de todo o tempo que passou desde a autuação. Na realidade, a composição da edificação como destinada à habitação mulitifamiliar denota claramente a desconformidade urbanística relativamente às diretrizes para aquela região, não sendo jurídico ou razoável que se espere alguma correção pela parte autora que não a de simplesmente remover toda a obra ilícita, sob pena de se chancelar violação urbanística grave. Sublinhe-se: as demolições parciais realizadas no imóvel informadas a este juízo não são suficientes para descaracterizar o uso multifamiliar, de modo que as irregularidades retratadas na autuação sobrevivem aos dias atuais, não havendo razão para a desconstituição da autuação (id. 198985274/208068280), porque os fundamentos originários continuam válidos, sendo evidente que a parte autora prosseguirá no propósito de estabelecer no local um prédio de apartamentos inteiramente incompatível com as diretrizes urbanísticas locais. As obras vêm sendo fiscalizadas reiteradamente pela autoridade urbanística, mas a empresa autora insiste em manter um edifício de apartamentos em projeção unifamiliar, apesar das inúmeras autuações que com clareza solar apontaram a irregularidade das obras. Aliás, foram feitos vários embargos às obras, mas a autora optou por prosseguir com as obras apostando na leniência estatal e agora com uma eventual chancela judicial à ilegalidade praticada. As obras foram concluídas e as unidades ocupadas, na tentativa de gerar fato consumado. Seria contraproducente anular a autuação neste momento, sobretudo quando a autora dá mostras claras de que não vai adaptar as obras a realidade urbanística desconstituindo todas as unidades autônomas. É ingénuo acreditar que depois de todos os esforços em prosseguir com as obras, ela vai abandonar os planos de lucrar com um edifício de apartamentos, que contém unidades autônomas. Na verdade, é evidente que as pequenas demolições feitas na edificação, não passam de uma tentativa de ludibriar este juízo, para atrasar e até mesmo obstar o controle pela autoridade urbanística, que vem cumprindo tão somente o seu dever legal, ao expedir as autuações. Todavia, a ordem urbanística fá foi deveras prejudicada e deve ser restaurada imediatamente, porque as irregularidades persistem e os motivos que ensejaram a autuação continuam íntegros. Aliás, a anulação da autuação só servirá para incentivar condutas ilegais semelhantes que se alastram por toda a cidade, ficando cada vez mais difícil manter a ordem urbanística nesta Capital. Não compete ao Judiciário chancelar ilegalidades, nem tampouco preservá-las, o que é inteiramente incompatível com a função jurisdicional. Para situações como a dos autos, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal estabelece sanções como o embargo de obra e edificação respectiva; logo, os atos submetidos ao controle de legalidade pela autora, afiguram-se legítimos, válidos, eficazes, necessários e urgentes, sobretudo para evitar que o edifício, que obviamente não será destinado a habitação unifamiliar, seja comercializado a terceiros o que torne ainda mais difícil a tarefa do estado de restaurar a ordem urbanística naquele local. O direito à moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés ele deve ser exercitado de modo socialmente adequado – este, aliás, é o real significado da ideia de “função social da propriedade”, um princípio que, ao contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público ao particular. Portanto, a moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável do povo, direito difuso da presente e das futuras gerações. Portanto, a demolição imediata da obra insuscetível de regularização, como é o caso dos autos, é medida legítima e necessária, que não apenas pode, como deve ser imediatamente implementada pela Administração, posto que a recalcitrância da autora em atender os embargos anteriores demonstra seu firme propósito em prosseguir na violação à lei, na tentativa de criar fato consumado. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer compromissos de preservação ambiental. Nesse contexto, autorizar a grilagem vertical é algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela). Por fim, registre-se que o erro na metragem da edificação não é suficiente para anular a autuação, mormente quando os demais fundamentos do ato sobrevivem aos dias atuais. Como bem destacou o réu, mesmo que a metragem fosse corrigida de 700 para 540m2, a multa seria mesma, porque a legislação estabelece a mesma multa para edificações irregulares com área de 500 a 1000m2. Logo, uma alteração na metragem, que se diga de passagem ocorreu após a fiscalização, não importaria em alteração no valor da multa aplicada. Na verdade, a multa imposta teria o mesmo valor. Logo, não há motivos para a anulação do ato, cujos fundamentos continuam válidos. Desse modo, a tramitação do procedimento administrativo relativo à sanção de embargo, interdição e demolição retratados nos autos vêm ocorrendo na forma prevista em lei. O contraditório e ampla defesa foram respeitados, inclusive no curso deste processo, sem êxito no esforço de elidir a autuação que constatou a ilegalidade da edificação. Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Brasília, 4 de outubro de 2024 13:51:25. A Apelante alega que ajuizou ação na origem visando a de nulidade de ato administrativo para anular o auto de infração que determinou a demolição de imóvel de sua propriedade. Alega que a obra é passível de regularização, dando notícia da tramitação de processo administrativo para regularização junto à Administração Pública, com parecer favorável da própria Secretaria de Urbanismo e do representante do Ministério Público. A Requerente dá notícia, ainda, de interposição de agravo de instrumento, no qual foi deferida liminar para suspender a demolição da obra até o julgamento do mérito. O Apelante requer concessão de efeito suspensivo para determinar que o Requerido, por meio da AGEFIS, abstenha-se de qualquer ato demolitório ou tendente a demolir o imóvel, ao menos, até definitivo julgamento desta medida cautelar. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na possibilidade de regularização do imóvel, de acordo com os Arts. 133 e 135 da Lei no 6.138/2018, além da decisão favorável no agravo n. 0705196 98.2024.8.07.0000 e com aporte na jurisprudência do TJDFT. Aduz que o perigo de dano irreparável reside na iminente demolição do imóvel, impossibilitando a restituição plena do imóvel ou a reparação integral dos danos decorrentes dessa medida Requer a reforma da sentença para determinar que o Requerido deixe de praticar qualquer ato demolitório ou tendente a demolir o imóvel, até o julgamento final do recurso de apelação interposto nos autos do processo n 0700858-27.2024.8.07.0018. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de Bruno Crístian Santos de Abreu, OAB/DF no 43.143. O feito é de Relatoria originária da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, vindo à conclusão dessa Relatoria em sede eventual. Em despacho constante do ID 65512467, o feito foi encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto à tutela de urgência. Em parecer constante do ID 66622217, o membro da Procuradoria de Justiça se manifestou favorável à concessão da medida, afastando a demolição no caso de imóvel em vias de regularização: “Nada obstante, diante da peculiaridade do caso concreto, esta Procuradoria de Justiça filia-se ao prudente entendimento manifestado pela 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística nos autos de origem (PJe2 autos no 0700858-27.2024.8.07.0018 – id 210764954), no sentido de afastar a demolição da edificação irregular, que se encontra em vias de regularização administrativa”. As custas foram recolhidas (ID 65441888). É o relato do necessário. DECIDO. O Requerente requer concessão de efeito suspensivo, que deverá ser deferida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter de tutela de urgência, para obstar todo e qualquer ato demolitório, nos termos do pedido da Requerente. Isso porque a Requerente trouxe questão controvertida, consistente no debate sobre demolição de imóvel passível, em tese, de regularização. Não se trata, no caso, de apreciação do mérito da anulação do ato administrativo, ou, ainda, de se declarar o imóvel regularizável, ou não, pois isso será efetuado por ocasião da apreciação da apelação desfavorável ao Requerente. O que se discute no presente pedido é a suspensão da eficácia da sentença enquanto pendente a apreciação da presente medida cautelar, que traz como fundamento a impossibilidade de se empreender à demolição de imóvel passível de regularização, como apontado pelo membro da Procuradoria de Justiça em seu parecer. Observando os autos na origem, verificam-se documentos hábeis a fundamentar o pedido cautelar (IDs 185652042 a 185652042, 185655395, 185655396, 185652036 e 185652037). Ainda que se discuta o descumprimento das exigências feitas para o processo de regularização, trata-se de matéria também vencível no recurso de apelação, o que foi observado por ocasião da decisão do próprio agravo de instrumento anteriormente interposto pela Requerente. Assim, tenho por demonstrada a probabilidade do direito. Em relação ao perigo da demora, a Requerente se encontra na iminência de ter o imóvel demolido enquanto pendente a apelação. De mais a mais, é prudente a suspensão da eficácia da sentença, até porque não teria sentido se discutir o mérito da apelação já estando demolido o imóvel. Não se verifica dano iminente para o DISTRITO FEDERAL, de modo que as partes podem aguardar o deslinde da apelação. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender a eficácia da sentença apelada, de modo a proibir, até o julgamento da apelação, que o Requerido proceda, inclusive por intermédio da AGEFIS (DF LEGAL), a qualquer ato demolitório ou tendente a demolir o imóvel, intimando-se, COM URGÊNCIA, o Requerido, do conteúdo dessa decisão. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome de Bruno Crístian Santos de Abreu, OAB/DF no 43.143, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Aguarde-se a apelação. Preclusa a decisão, arquive-se, vinculando o presente feito à Apelação interposta pela ora Requerente, encaminhando-se o feito à Relatoria originária, se for o caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024 17:59:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador